Tribunal: STF
Processo: Rcl 55267
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INAPLICABILIDADE. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF (TEMA Nº 246).  INOBSERVÂNCIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG), contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 011006-93.2016.5.03.0176, pelo qual teria sido inobservado o que decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e no enunciado vinculante nº 10 da Súmula do STF.
 
 2.	A reclamante narra que, na origem, foi condenada, de forma subsidiária, ao pagamento de verbas trabalhistas ao ora beneficiário, devidas pela empresa contratada para prestação de serviços a si. Noticia que interpôs recurso ordinário, ao qual foi negado provimento, mantida sua condenação subsidiária. Informa que interpôs recurso de revista e, uma vez inadmitido, seguiu-se agravo de instrumento, cuja apreciação ainda se encontra pendente no Tribunal Superior do Trabalho. Informa acerca do acórdão proferido pelo TST, pelo qual inadmitido recurso extraordinário contra decisão que, no seu entender, ofende a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.
 
 3.	Alega que o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, por meio do acórdão impugnado, nega vigência ao art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, e ao art. 77, § 1º, da Lei nº 13.303, de 2016 (por analogia), sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade dos mencionados dispositivos, em afronta ao enunciado vinculante nº 10 da Súmula deste Supremo.
 
 4.	Sustenta que o acórdão reclamado viola precedentes vinculantes desta Suprema Corte, notadamente a autoridade do decidido na ADC nº 16,/DF pela qual declarado constitucional o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993. Alega ofensa à tese de repercussão geral do julgamento do RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246).

 5.	 Requer a concessão de liminar para suspender o acórdão reclamado e o processo nº 0011006-93.2016.5.03.0176. Pleiteia, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato impugnado. 
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 6.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 7.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 8.	No caso, a reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor se transcreve abaixo:
 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
 
 9.	Contudo, do exame detido da fundamentação adotada da decisão impugnada, constata-se que o órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada, mas tão somente deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada.  Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB). 
 
 10.	A reclamante aponta, ainda, como questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Corte Suprema, no que diz respeito à sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
 11.	O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
 (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017).
 
 12.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte entendeu não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
 (ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 13.	Inconteste, pois, a tese da impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao Poder Público.
 
 14.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observar os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Publica, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir a? responsabilização do Poder Público e? a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...)
para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, e? imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.”
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).
 (RE nº 760.931-RG-ED/DF, Rel. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
 15.	Examinando detidamente os contornos do caso em tela, considero presentes, nesta análise preliminar, os requisitos para a concessão da medida liminar requerida pela parte reclamante.
 
 16.	No acórdão reclamado, verifica-se fundamentação genérica da culpa da reclamante, conforme se extrai dos seguintes trechos:
 
“(...). "RECURSO DA CEMIG: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. LIMITAÇÃO. É incontroverso que o reclamante foi contratado pela 1ª reclamada (Loca Bem Ituiutaba) em 14/11/2014 e foi dispensado em 04/01/2016 (CTPS, ID 89073cb), com aviso prévio indenizado, sem receber as verbas rescisórias. Também é incontroverso que a empregadora do reclamante foi contratada pela 2ª reclamada (SPEC - Planejamento, Engenharia e Consultoria) para prestar serviços para a 3ª reclamada (CEMIG), numa espécie de "quarteirização" de serviços para realização de obras em subestações elétricas. Nesse contexto, não há dúvida de que a CEMIG figurou como tomadora de seus serviços, devendo a questão ser analisada sob a ótica da Súmula nº 331 do c. TST, cujo item IV consolida, como regra geral, a responsabilidade subsidiária do tomador, nos casos de terceirização lícita. Em se tratando de Administração Pública, o art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, que isenta o ente contratante da responsabilidade pelas verbas trabalhistas oriundas de contratos administrativos celebrados com terceiros, deve ser interpretado de modo sistemático, em harmonia com os arts. 58, caput e inciso III, e 67, caput e § 1º, da mesma Lei, bem como à luz da Constituição da República, principalmente seus arts. 1º, III e IV (dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho); 5º, caput (princípio da igualdade); 6º; 7º, caput; 37, § 6º; 170 e 193. Ao proferir o julgamento da ADC nº 16, declarando a constitucionalidade do referido dispositivo da Lei de Licitações, o próprio Supremo Tribunal Federal teceu a expressa ressalva de que permaneceria possível a responsabilização da Administração Pública, quando demonstrada, no caso concreto, sua omissão no dever de fiscalizar a execução do objeto contratual, inclusive no tocante aos direitos trabalhistas dos empregados da empresa contratada. No presente caso, não há qualquer prova de que a CEMIG tenha fiscalizado o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa subcontratada, tanto que o reclamante foi dispensado sem receber qualquer verba trabalhista, conforme confessado pela 1ª reclamada em sua defesa, configurando a existência da sua culpa in vigilando. Com efeito, a recorrente não apresentou um único documento que demonstrasse uma postura fiscalizatória, nem mesmo os comprovantes dos recolhimentos ao FGTS e ao INSS - ônus que lhe incumbia, com amparo no princípio da aptidão para a prova. Por isso, incontroversa a omissão culposa da CEMIG, impõe-se sua responsabilização em caráter subsidiário. Essa responsabilidade tem como fundamento os arts. 186 e 927, caput, do Código Civil, inexistindo, por isso, violação do princípio da legalidade (art. 5º, II, da CR). Dessa forma, tendo o reclamante se beneficiado diretamente dos serviços prestados pela reclamante e sendo nítida a concorrência de culpa pela inobservância de seus direitos trabalhistas, ele não pode simplesmente se esquivar de sua parcela de responsabilidade. Por fim, não há possibilidade da exclusão da responsabilidade pelo pagamento de aviso prévio e FGTS, tendo em vista que a responsabilidade subsidiária abrange todo o objeto da condenação, inclusive as multas dos artigos 467 e 477, § 8º, da CLT (Súmula nº 331, item VI, do C. TST). Nego provimento. (...)”. (grifos acrescidos).
 17.	Vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha da reclamante no dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que parece colidir frontalmente com a decisão vinculante do STF nos julgados de referência.
 
 18.	Ademais, não há nenhuma menção no acórdão reclamado acerca de possível prova do nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço.
 
 19.	Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), o Tribunal reclamado parece se distanciar do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 20.	A questão ganha contornos ainda mais robustos diante de precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confira-se:
 
“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. Art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. Configuração. Reclamação julgada procedente. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. Ausência de fiscalização ou falta de documentos que a comprovem não são suficientes para caracterizar a responsabilização. 6. Inversão do ônus da prova em desfavor da Administração Pública. Impossibilidade. Precedentes de ambas as Turmas. 7. Interposição de recursos contra o ato reclamado não prejudica a julgamento da reclamação. Art. 988, § 6º, do CPC. 8. Argumentos incapazes de infirmar o julgado. 9. Negado provimento ao agravo regimental.”
 (Rcl nº 40.942-ED-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/12/2020, p. 07/01/2021; grifos nossos).
 
“EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À PARTE RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTEOU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.
2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora agravante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC.
3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
 (Rcl nº 45.736-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 21/05/2021; grifos nossos).
 
“AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade.”
 (Rcl nº 40.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/09/2020, p. 27/11/2020; grifos nossos).
 
 21.	Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, providência incompatível com a via reclamatória, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte.
 
 22.	Verificada a plausibilidade da alegação autoral, entendo presente igualmente o requisito do perigo na demora, ante o risco concreto de se impor, a partir do trânsito em julgado da condenação subsidiária, o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão.
 
 23.	Ante o exposto, com a ressalva de eventual reexame da matéria no julgamento de mérito, defiro o pedido liminar para suspender o acórdão reclamado e o processo de origem, até decisão final desta reclamação.
 
 24.	Cite-se a parte beneficiária, no endereço indicado no e-doc 1, p. 2, para, querendo, apresentar contestação (art. 989, inc. III, do CPC). Intime-se, se necessário, a reclamante para fornecer o endereço atualizado da parte beneficiária do ato impugnado, sob pena de extinção do feito (arts. 319, inc. II, 321 e 989, inc. III, do CPC).
 
 25.	Comunique-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive, para, querendo, apresentar as informações no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no art. 157 do RISTF. 
 
 26.	Dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
 
Publique-se.

Brasília, 16 de novembro de 2022.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator